Tribunal: TJMT
Processo: 1033481-42.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033481-42.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OSCAR CAMARGO FILHO - CPF: 118.199.019-04 (APELANTE), RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA - CPF: 474.251.051-87 (ADVOGADO), LUANA LOPES MARTINIANO - CPF: 017.906.791-50 (APELADO), TATIANE GOMES BOTELHO - CPF: 296.467.508-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADO ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por OSCAR CAMARGO FILHO contra acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente seu Recurso de Apelação. O embargante sustenta a existência de erro material no julgado, ao fundamento de que foi concedida indevidamente a gratuidade de justiça à parte Requerida, Luana Lopes Martiniano, sem requerimento expresso. Requer, com efeito modificativo, o cancelamento da referida concessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material ou omissão no acórdão quanto à concessão da gratuidade de justiça à parte adversa, de modo a justificar a alteração do julgado por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da gratuidade de justiça, assentando que houve impugnação pela parte adversa, mas sem a devida comprovação da ausência dos requisitos legais, mantendo-se, por isso, o benefício com base na presunção legal do art. 99, §3o, do CPC.

5. A decisão impugnada foi devidamente fundamentada, inexistindo omissão, contradição ou erro material. O inconformismo do embargante representa tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a rediscussão do mérito não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, sendo incabível a sua utilização com esse propósito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A reapreciação de matéria já decidida não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

OSCAR CAMARGO FILHO
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
271878898, que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pela parte ora embargante.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

273319868
), requer o saneamento do erro de fato, com efeito modificativo no julgado, sendo cancelada a gratuidade de justiça concedida indevidamente á Requerida Luana Lopes Martiniano, eis que não houve o pedido pela parte para que lhe fosse concedida a gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões, apesar de intimada (ID. 275847354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante elege matéria devidamente apreciada e decidida pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

Em relação à impugnação à justiça gratuita suscitada pela parte apelante, verifico que não merece acolhimento.

A assistência judiciária gratuita, nos termos da legislação vigente, pode ser deferida mediante requerimento da parte interessada, não havendo previsão normativa para sua concessão de ofício. No entanto, o ordenamento jurídico autoriza a revisão de ofício do benefício em qualquer fase do processo, caso surjam elementos que indiquem a alteração da situação econômica do beneficiário.

No presente caso, verifica-se que houve impugnação ao benefício, cabendo à parte impugnante o ônus de demonstrar a inexistência dos pressupostos que justificam a manutenção da gratuidade da justiça. Todavia, tal comprovação não restou devidamente produzida, razão pela qual permanece hígida a presunção de veracidade da insuficiência de recursos do beneficiário, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ser possível a revogação dos benefícios da justiça gratuita, até mesmo de ofício pelo juiz, desde que ouvida a parte interessada e comprovada nos autos a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão da justiça gratuita.

Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA QUE ESTENDEU IMPLICITAMENTE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA PARA OS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR CONSIDERÁ-LA DESERTA. IMPOSSIBILITADA A MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Os herdeiros, após sua habilitação no processo, praticaram diversos atos processuais com o gozo do benefício da assistência judiciária gratuita sem qualquer impugnação da parte contrária, o que gerou expectativa quanto a manutenção do benefício. A sentença, não obstante, legitimou tal expectativa ao estender-lhes implicitamente a gratuidade judiciária. 2. Além do mais, o não conhecimento da apelação por deserção significou, na verdade, a revogação do benefício, realizada de ofício pelo Tribunal de origem. Entretanto, conforme a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça - "Verificada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais a concessão da assistência judiciária gratuita, admite-se a sua revogação, ex offício, pelo juiz, mas desde que ouvida a parte interessada, possibilitando-se a regularização do preparo, o que não ocorreu [...]. "(REsp 811485/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2006, DJ 10/04/2006 p. 228). 3. Agravo regimental improvido". ( AgRg no Ag 1097654/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 22/03/2010). (g.n).

No caso em questão, foi ouvida a parte interessada, e, apesar de sua irresignação, não anexou nos autos nenhum elemento de prova que pudesse demonstrar condição financeira diversa da exigida legalmente, que obste a manutenção da assistência judiciária gratuita deferida.

Assim, rejeito o pedido de revogação da assistência judiciaria gratuita.”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025